Tribunal: TJDFT
Processo: 0715891-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715891-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0707815-37.2020.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela Executada, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença movido por CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL em face de JANDIR FERREIRA DA SILVA e outro movido pelos patronos de JANDIR FERREIRA DA SILVA em face de CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, relativo à verba honorária. Houve pedido de cumprimento provisório de sentença por parte do exequente JANDIR FERREIRA DA SILVA, relativo à verba honorária. Então, houve a intimação para cumprimento voluntário da obrigação (ID 80733281). O executado CERES impugnou o cumprimento de sentença e realizou depósito da obrigação (ID 83213134). Sustenta o executado que não pode haver o levantamento do valor depositado, visto que ainda pendente de julgamento de agravo de instrumento em face da decisão que arbitrou honorários. Defende, ainda, a inexigibilidade da cobrança e alega que o exequente não apresenta planilha de cálculos. O exequente ofereceu resposta no ID 86924876. Os autos vieram conclusos. Decido. O executado efetuou o depósito da quantia exigida ao ID 83213136, todavia manifestou-se pelo não levantamento do valor até o trânsito em julgado da decisão. Ou pelo levantamento mediante prestação de caução, a fim de evitar prejuízo irreparável. O art. 525, §6o, do Código de Processo Civil dispõe que ‘A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.’ Nesses termos, visto que houve depósito suficiente para a garantia do juízo, a suspensão do cumprimento de sentença movido por JANDIR FERREIRA DA SILVA em face de CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, até o trânsito em julgado do agravo, é medida que se impõe, pois, considerando a monta do valor devido, entendo temerária a liberação em favor do credor, tendo em vista o risco de grave dano. Assim, condiciono o levantamento à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado dos agravos. Quanto aos valores devidos, importante ressaltar o seguinte trecho da decisão de ID 67501501: Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido da impugnação, RECONHEÇO excesso no cumprimento e DELIMITO a obrigação de restituição dos valores ao período de 08.03.1999 a 29.09.2010. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) até a data da oferta da impugnação, porquanto esta ocorreu antes da intimação formal do devedor (comparecimento espontâneo). A partir desta data o saldo devedor deverá ser acrescido unicamente pela SELIC. CONDENO a parte impugnada/exequente ao pagamento da quantia de 10% a título de honorários advocatícios, em face do acolhimento parcial da impugnação, nos termos do art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Os honorários deverão incidir sobre o proveito econômico obtido, conforme acima descrito. O valor pretendido originariamente pela CERES era de R$ 264.601,09, conforme planilha de ID 83213140. Após a delimitação feita pela decisão, a obrigação de restituição passou a abranger apenas os períodos de 08.03.1999 a 29.09.2010. Com essa delimitação, o valor devido passou a ser de R$ 138.613,78, conforme disposto na mesma planilha. Assim, o proveito econômico obtido é a diferença entre o que se pretendia (R$ 264.601,09) e o que foi efetivamente obtido (R$ 138.613,78), que resulta em R$ 125.987,31. Ou seja, o valor devido a título de honorários sucumbenciais é de 10% sobre R$ 125.987,31, que resulta em R$ 12.598,73, o qual fixo como valor devido. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de ID 83213134, para condicionar o levantamento do depósito de ID 83213136 à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do agravo de instrumento e FIXO o valor devido pela CERES a título de honorários na quantia de R$ 12.598,73. Intimem-se. Cumpra-se.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram parcialmente acolhidos: “Embargos de Declaração Respondidos Trata-se de embargos de declaração opostos pela CERES em face da decisão proferida no ID 87681920. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. O embargante alega que a decisão foi omissa por não se manifestar sobre todas as teses suscitadas na impugnação e por não deferir o pedido subsidiário de levantamento da diferença entre o valor indicado como devido e depositado no ID 83213136 (R$ 13.077,59). Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, no que tange ao primeiro ponto da irresignação, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. No que alude aos segundo ponto de insurgência, de fato, houve omissão na decisão ao não se manifestar sobre a possibilidade de levantamento da quantia depositada a maior. Considerando que o valor devido a título de honorários foi fixado em R$ 12.598,73 e que foi depositado R$ 13.077,59 (ID 83213136), não há óbice para restituição da diferença (R$ 478,86) a CERES. Ante o exposto, ACOLHO, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela CERES, passando o dispositivo da decisão de ID 87681920 a conter a seguinte redação: Ante o exposto, DEFIRO em parte a impugnação e FIXO como devido a título de honorários sucumbenciais o valor de R$ 12.598,73. Considerando que foi depositado R$ 13.077,59 (ID 83213136), não há óbice para restituição da diferença (R$ 478,86) a CERES. Intime-se a CERES para informar os dados bancários para transferência do valor. Condiciono o levantamento do remanescente à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do agravo. Intimem-se. Intimem-se as partes.” Afirma a Agravante que os honorários de sucumbência discutidos não são exigíveis, uma vez que ainda pende discussão no segundo grau de jurisdição acerca do excesso de execução (principal) cujo reconhecimento deu origem à verba honorária perseguida na origem. Sustenta a Agravante que o pedido de cumprimento de sentença não veio acompanhado de planilha detalhada de cálculos, nos termos do art. 524 do Código de Processo Civil, devendo ser reconhecida a inépcia da referida peça. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja vedado o levantamento do depósito judicial em caso de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que é discutido o reconhecimento do excesso de execução que deu origem aos honorários. No mérito, pede o provimento do recurso para “a fim de que a rejeição ao cumprimento da ora AGRAVANTE seja fixada, uma vez que foi a fase foi lançada à margem do art. 520, IV, 525 § 1o, III, 524 e por analogia o art. 319, IV, todos do CPC” (Num. 25767332 - Pág. 14). Subsidiariamente, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que “a análise de violação ao art. 524 do CPC seja devolvida ao juízo a quo” (Num. 25767332 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 25767345 e 25767346). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0707815-37.2020.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela Executada, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra presente o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. Conforme pode ser extraído da leitura da decisão agravada, o levantamento do depósito judicial referente aos honorários decorrentes do reconhecimento do excesso de execução foi condicionado ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que é discutida a matéria ou à prestação de caução idônea. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 20 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador